Tribunal: STJ
Processo: 0026615-85.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546673 - SE (2024/0007822-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
AGRAVANTE
: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
AGRAVANTE
: LOJAS RENNER S.A.
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SE000519A
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL (DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA).
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, CPC. SÚMULA No 182, STJ, APLICADA POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/11/2025
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52506603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 63c8dfd9-c7bf-47dd-8ea8-2ced314f822b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 63c8dfd9-c7bf-47dd-8ea8-2ced314f822b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546673 - SE (2024/0007822-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
AGRAVANTE
: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
AGRAVANTE
: LOJAS RENNER S.A.
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SE000519A
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL (DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA).
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, CPC. SÚMULA No 182, STJ, APLICADA POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por LOJAS RENNER S/A, contra decisão de
minha lavra, anteriormente na condição de Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, consoante a seguinte argumentação
(fls. 595-598):
Quanto à controvérsia, em relação ao
do CTN, incide o óbice da
art. 110
em razão da ausência de comando normativo do(s)
Súmula n. 284/STF
dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) para sustentar a tese recursal, o que
Documento eletrônico VDA51860257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:19
Código de Controle do Documento: 14c9d167-61ff-4787-a279-c49346ed856f

atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo do
artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a
controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não
é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem
caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico,
exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria sido
contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu
, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada
caput
expressamente.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
[...]
No mais, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:
, assim como concluiu a sentenciante, entendo que há necessidade
In casu
de dilação probatória para dirimir a controvérsia aqui posta, já que os
livros de apuração de ICMS e os comprovantes de recolhimento do PIS e
da COFINS, não comprovam, ao meu sentir, a prática apontada pelos
recorrentes (fl. 421).
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na sua petição de agravo interno às fls. 604-611, a parte agravante,
preliminarmente, pugna pela suspensão do processo em razão do Tema no 1.223, dos recursos
repetitivos do STJ.
Quanto ao óbice da Súmula no 7, STJ, afirma que "é incontestável – e incontroverso
– nos autos a cobrança, por parte do Estado do Sergipe, de ICMS sobre valores de PIS e COFINS,
o que foi devidamente comprovado por prova pré-constituída acostada já na exordial, bem como
pelas alegações do ora Agravado de legalidade da referida cobrança".
Além disso, quanto ao óbice da Súmula no 284, STF, a parte agravante alega que "a
simples leitura das razões recursais evidencia não haver que se falar em alegação genérica e
infundada de violação ao
do CTN. A bem da verdade, e com o devido respeito à decisão
art. 110
agravada, os fundamentos do Recurso Especial da Agravante demonstram, de forma clara, a forma
pela qual o acórdão proferido pelo Tribunal
violou o dispositivo legal em questão".
a quo
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 618-621.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51860257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:19
Código de Controle do Documento: 14c9d167-61ff-4787-a279-c49346ed856f

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao relator
art. 932, inciso III,
[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no art. 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ (RISTJ). Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
§1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do RISTJ.
Na hipótese em análise, quanto ao pedido de suspensão em razão do Tema no 1.223,
STJ, o pedido em questão resta prejudicado, pois o tema em questão já não mais está pendente,
tendo a seguinte tese sido firmada: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS
atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar
repasse econômico".
No mais, a decisão monocrática de fls. 595-598, pautou-se em dois fundamentos
distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, tendo
em vista a ausência de comando normativo do dispositivo apontado como violado para sustentar a
tese recursal, situação a implicar em fundamentação recursal manifestamente deficiente, que
impede a compreensão da controvérsia; e (ii) - impossibilidade de reanálise de fatos e provas na
instância especial, ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.
Na órbita do agravo interno, o recorrente não impugnou suficientemente nenhum
dos dois fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de impugnação minuciosa e
específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão monocrática (i), a argumentação
do contribuinte é de que o
do Código Tributário Nacional (CTN) fora indicado como
art. 110,
violado na petição de recurso especial, com seu inteiro teor integralmente reproduzido. Esse, no
entanto, não foi o problema destacado na decisão unipessoal agravada, que apontou, em
verdade, "ausência de comando normativo do dispositivo apontado como violado para sustentar a
Documento eletrônico VDA51860257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:19
Código de Controle do Documento: 14c9d167-61ff-4787-a279-c49346ed856f

tese recursal". Isso porque o
CTN, trata-se de norma interpretativa, sem comando
art. 110,
normativo próprio, e ainda, conforme pacificado entendimento desta Corte, reproduz o princípio
constitucional da legalidade. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE COMANDO
SÚMULA 283/STF.
NORMATIVO.
ARTS. 97 E 110 DO CTN. MATÉRIA
SÚMULA 284/STF.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ.
[...] 3. Incide a
quando os dispositivos indicados como
Súmula 284/STF
violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese aduzida e
.
infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido
4. Em relação à alegada violação aos arts. 97 e 110 do CTN, é firme a
jurisprudência desta Corte de que é vedado o exame de eventual ofensa ao
referido normativo na via do Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência da Suprema Corte, tendo em vista que o dispositivo reproduz o
Princípio Constitucional da Legalidade Tributária, versando sobre matéria
(AgInt no
de natureza eminentemente constitucional
REsp 1.396.108/MG,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe

12/3/2018; AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO
REsp 1446072/SP,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/09/2018,
26/09/2018;
AgRg no
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp 741421/SE,
em
DJe
.
8/9/2015,
21/9/2015)
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp no 1.976.192/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
STJ, julgado em
DJe
16/05/2022,
19/05/2022)
Ademais, é de se salientar que, "a jurisprudência deste Tribunal Superior considera
que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, aplica-se, por
" (AgInt nos EDcl no
analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.971.245/RS,
15/6/2023)
Outrossim, no que tange ao segundo fundamento do
agravado (ii), quanto à
decisum
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, a parte agravante meramente sustenta que sua tese
teria sido "devidamente comprovado por prova pré-constituída". Contudo, o acórdão
é claro
a quo
em dizer que "
, assim como concluiu a sentenciante, entendo que
In casu
há necessidade de
, já que os livros de apuração de
dilação probatória para dirimir a controvérsia aqui posta
ICMS e os comprovantes de recolhimento do PIS e da COFINS, não comprovam, ao meu sentir, a
prática apontada pelos recorrentes".
Nesse sentido, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
Documento eletrônico VDA51860257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:19
Código de Controle do Documento: 14c9d167-61ff-4787-a279-c49346ed856f

firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se
. Não basta sustentar que o
dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido
" (AgInt no
confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
,
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024) ônus do
.
qual não se desincumbiu o agravante no caso em apreço
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em obediência
ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos" (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
15/2/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS no 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe 16/08/2024)
Documento eletrônico VDA51860257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:19
Código de Controle do Documento: 14c9d167-61ff-4787-a279-c49346ed856f

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:19
Código de Controle do Documento: 14c9d167-61ff-4787-a279-c49346ed856f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.546.673 / SE
Número Registro: 2024/0007822-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00266158520228250001
202200727971
202200727971202200747085
202200727971202200747085202210300963 202200747085 202210300963 266158520228250001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
AGRAVANTE
: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
AGRAVANTE
: LOJAS RENNER S.A.
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SE000519A
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAXMIX COMERCIAL LTDA
AGRAVANTE : FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
AGRAVANTE : LOJAS RENNER S.A.
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - SE000519A
Documento eletrônico VDA52504067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:05
Código de Controle do Documento: 1f2f0b29-8fff-4405-a8fe-4e1c4a2405a2

AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO : EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:05
Código de Controle do Documento: 1f2f0b29-8fff-4405-a8fe-4e1c4a2405a2